Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por WEISS & NAKAYAMA LTDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005889-33.2017.8.11.0003, movida em seu desfavor por MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, perante a 4a Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de homologação do cálculo apresentado ou a remessa da planilha para análise pela contadoria, nos seguintes termos:
“Vistos e examinados.
De início, em que pese a pretensão externada pela petição de id. 60465773, a verdade é que a parte executada já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 54378907).
Dentro desse contexto, não há como analisar a irresignação da parte executada, pois a oportunidade de se insurgir contra o cálculo está fulminada pela preclusão temporal, a teor do artigo 223 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS ORIGINAIS – DESCUMPRIMENTO – ESCOAMENTO DO PRAZO DADO PELO JUÍZO – PRECLUSÃO TEMPORAL – CÁLCULO REALIZADO POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos. Forte no art. 473 do CPC, é defeso à parte discutir no curso do processo questões já decididas sob as quais tenha se operado a preclusão. Tem o dispositivo referido o intuito de disciplinar a perda do direito de discutir determinadas questões processuais, em razão do decurso do prazo para fazê-lo.” (TJMT - AI 142597/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015) (negrito nosso)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - CONSTATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE INCORRETO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA
- As alegações de saldo remanescente incorreto e de excesso de execução tornam-se descabidas se a impugnação ao cumprimento de sentença ou mesmo o depósito para garantia do juízo se dá fora do prazo legal de 15 dias previsto na lei.
- A intempestividade da impugnação impede o exame das questões nela agitadas, sendo certo que revela impropriedade técnica examinar matérias já alcançadas pelo fenômeno da preclusão temporal.
- Opera-se a preclusão do direito da parte executada de argüir ser o saldo remanescente incorreto e, ainda, de haver excesso de execução, quando ela não se manifesta sobre essas questões, a tempo e modo oportunos, ou seja, na primeira oportunidade em que lhe foi dada a manifestar nos autos do processo sobre o assunto. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.10.012854-2/003, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2015, publicação da súmula em 13/07/2015) (negrito nosso)
Veja-se que a concatenação de atos processuais, que acabam por formar o processo, visa sempre o caminhar para frente. Uma vez decorrido o prazo para se manifestar, não há mais como reavivar o assunto nos autos.
Depois, como revelam os autos, a aludida impugnação fora rejeição por ausência de demonstrativo de cálculo, sendo certo que o aludido “decisum” fora mantido pela decisão prolatada nos autos do AI n. 1011869-28.2021.8.11.0000 (id. 64703487).
Ressalta-se que, acerca de qualquer discordância a ser aventada, o momento de sua formulação seria com a manifestação de id. 54378907 que, como já dito, fora rejeitada.
Sobre o tema, disserta Alexandre Freitas Câmara:
“Chama-se preclusão temporal à perda da possibilidade de prática de um ato processual em razão do decurso do prazo dentro do qual tal ato era admissível. Estabelece o art. 223 que “[d]ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial”. Assim, sempre que houver prazo (fixado em lei ou assinado pelo juiz) para a prática de ato processual, seu decurso in albis (isto é, sem que o ato tenha sido praticado) acarreta preclusão.” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016. p. 303)
Logo, INDEFIRO o pleito em questão.
Passo seguinte, passo a análise dos pedidos incrustados no id. 60386215.
I – Penhora “on line”
Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar o bloqueio da quantia indicada, via sistema SISBAJUD, de forma repetida (“teimosinha”), pelo prazo máximo permitido pelo aludido sistema, “in casu”, 30 dias, do seguinte modo:
WEISS & NAKAYAMA LTDA.
CNPJ: 08.980.889/0003-94
R$ 29.575,18
Escoado o prazo, a resposta deverá ser juntada aos autos, independentemente de novo despacho.
Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.
Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema Sisbajud para o cumprimento de tal finalidade.
Após, intime-se a parte executada para fins de oferecimento de impugnação no prazo legal.
Caso oferecida, intime-se a arte “ex adversa” para manifestar sobre a impugnação, no prazo de 05 dias.
II – Serasajud
Defiro, desde já, a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, CPC.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”
Em resumo, alega o agravante que (i) o valor pleiteado pelo exequente é o dobro do que lhe é devido; (ii) o erro de cálculo pode ser demonstrado a qualquer tempo; (iii) o exequente aproveitou da majoração determinada em sede de apelação pelo Tribunal para lançar uma planilha acima do valor devido; (iv) necessidade de que o exequente apresente detalhadamente o que deseja cobrar, necessidade de transparência dos cálculos; (v) não houve decurso do prazo da impugnação; (vi) ausência de fundamentação.
Pede seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, numa análise prefacial e não exauriente do conjunto fático-probatório aportados nestes autos entende-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito buscado pelo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, de uma análise conjunta da decisão que indeferiu o pleito em questão (ID 73378963-origem) e do acórdão proferido em relação ao recurso de agravo de instrumento de no 1011869-28.2021.8.11.0000 (ID 64703487-origem), interposto pela agravante, é possível verificar que foi considerada legítima o cálculo apresentado, anotando que dispõe regularmente sobre os percentuais de juros aplicáveis, correção monetária, periodicidade, bem como encargos moratórios e remuneratórios devidos. Na ocasião daquele julgamento, o v. Acórdão analisou a questão relativa a controvérsia quanto ao cálculo apresentado pelo exequente, nos seguintes moldes:
“Egrégia Câmara,
Em sua origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, em desfavor de WEISS & NAKAYAMA LTDA, relatando que a embargada move contra si a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que tramita associada, onde pretende receber alegado crédito no valor de R$ 98.500,00, com origem em “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Visual”, sob a alegação de descumprimento contratual e incidência de multa.
Requereu a declaração de nulidade da execução, com a sua extinção; ou o reconhecimento do excesso de execução do valor indicado na inicial executiva quanto a multa diária; o afastamento da multa por rescisão do contrato; e a condenação da embargada nas penas de litigância de má–fé.
Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado parcialmente procedente tão somente para reduzir a multa contratual para o patamar de 10% do valor do contrato original e declarar a incidência de 119 dias multas pelo atraso na execução do contrato, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
Inconformada com o decisum, a Embargante interpôs Recurso de Apelação, sendo majorada a verba sucumbencial para 2% sobre o valor da condenação.
Transitada em julgado, retomaram os autos à origem, sendo intimadas as partes para manifestarem o que entenderem pertinente.
A parte Embargante requereu o Cumprimento de Sentença do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, pugnando pela a intimação da Executada para, no prazo de 15 dias, dar cumprimento à sentença, efetuando o pagamento do débito no montante total de R$ 24.061,32, de acordo com planilhas de débito anexas, sob pena de não realizando o pagamento incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1°, do CPC.
Intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando violação ao artigo 798, I, “b”, do CPC, vez que o exequente deixou de demonstrar a evolução do débito, mês a mês, através de pormenorizada planilha.
Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso rejeitou-a em todos os seus termos, por entender que fora apresentado pelo Exequente cálculo demonstrativo do débito, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC.
Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.
Pois bem.
Inicialmente, ressalto que se faz necessário distinguir a fundamentação concisa de ausência de fundamentação, porquanto na primeira, tem-se uma decisão judicial objetiva, mas que atende a finalidade de dar ao jurisdicionado a justificativa que levou ao magistrado a tomar determinada decisão, enquanto na segunda, a decisão judicial é tomada sem qualquer explanação do motivo que levou aquele entendimento.
No caso, considerando que na espécie o juízo a quo proferiu sua decisão de rejeição liminar da Impugnação ao Cumprimento de Sentença de forma concisa, ao entender que fora apresentado pelo Exequente cálculo demonstrativo do débito, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC, a meu ver, não há o que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.
Quanto ao mérito, em que pese os argumentos da parte Agravante, cabia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4o e 5o do CPC, o que não ocorreu.
A manifestação trazida na Impugnação é vaga, pois não impugna, de forma específica, os documentos apresentados.
Ao contrário, no pedido de Cumprimento de Sentença, o que se observa é que está devidamente acompanhado das planilhas e extratos, restando cumprido o requisito do art. 798, I, b, do CPC, não devendo ser reconhecida qualquer nulidade da execução.
Nesse sentido, o cálculo dispõe regularmente sobre os percentuais de juros aplicáveis, correção monetária, periodicidade, bem como encargos moratórios e remuneratórios devidos. O demonstrativo de evolução contratual de ID 56957693 trata da evolução do débito desde a propositura da ação, considera o valor devido e indica o momento do início da inadimplência.
Por sua vez, tendo a peça impugnativa limitado a alegar que os cálculos apresentados encontram-se em desacordo com o requisito previsto no artigo 798, I, alínea ‘b’, do CPC, quando deveria ter trazido “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como exige o art. 525, § 4o, do CPC, o que não o fez, do que se extrai a consequência legal da rejeição liminar da impugnação (art. 525, § 5o, CPC).
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA ILEGALIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA AGRAVANTE. AFASTAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELA EXECUTADA, DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. AFRONTA AO ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC/2015 (ART. 475-L, § 2o, DO CPC/1973). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese do devedor argumentar excesso de execução, deve este apresentar o valor que entende correto a ser executado, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil/2015 (art. 475-L, § 2o, CPC/1973).” (TJ-SC, Agravo de Instrumento no. 4022965-94.2019.8.24.0000, Rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, Julgado em: 10/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU SOB O ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. ART. 525, § 4o DO CPC. 1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento da sentença. 2. O Contador Judicial procedeu aos cálculos com a discriminação do crédito, cientificando o executado detalhadamente sobre o valor cobrado, oportunizando a discussão dos índices utilizados, observando o disposto no art. 525 do NCPC. 3. Impugnante que deixou de alegar excesso de execução, declarando de imediato o valor que entendia como correto. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento no. 0053247-90.2020.8.19.0000, Relator: Des. JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 07/10/2020)
Forçoso concluir, portanto, que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.
Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.”
Como se vê da análise dos documentos trazidos, a decisão que embasa o presente recurso apenas indeferiu o que já havia sido decidido em sede de agravo de instrumento por este Tribunal, cuja ementa passo a transcrever:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – DESOBEDIÊNCIA AO ART. 525, § 4o, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese os argumentos da parte Agravante, cabia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4o e 5o do CPC, o que não ocorreu.
A manifestação trazida na Impugnação é vaga, pois não impugna, de forma específica, os documentos apresentados. Ao contrário, no pedido de Cumprimento de Sentença, o que se observa é que está devidamente acompanhado das planilhas e extratos, restando cumprido o requisito do art. 798, I, b, do CPC, não devendo ser reconhecida qualquer nulidade da execução.
Por sua vez, tendo a peça impugnativa limitado a alegar que os cálculos apresentados encontram-se em desacordo com o requisito previsto no artigo 798, I, alínea ‘b’, do CPC, quando deveria ter trazido “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como exige o art. 525, § 4o, do CPC, o que não o fez, do que se extrai a consequência legal da rejeição liminar da impugnação (art. 525, § 5o, CPC).”
Note-se, que o fundamento pelo qual o magistrado novamente indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, está intimamente ligado ao fundamento utilizado quando do julgamento do Rai no 1011869-28.2021.8.11.0000 supracitado, motivo pelo qual resta impossibilitada nova análise da questão, haja vista a preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1o Grau, diante da nova insurgência contra o cálculo, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados.
Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos.
Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC/15, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado nos autos, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao instrumental (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =